Tribunal: TJES
Processo: 5006160-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006160-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KASSIA DA PENHA CARDOSO

AGRAVADO: RAYANE DA SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE INCAPACIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, o “conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383). 2. Hipótese em que a declaração de insuficiência prestada pela parte encontra amparo nos documentos que instruem o recurso. 3. Decisão reformada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006160-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KASSIA DA PENHA CARDOSO

AGRAVADA: RAYANE DA SILVA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação Ordinária c/c Despejo ajuizada por Kassia da Penha Cardoso em face de Rayane da Silva Guimarães, o MM. Juiz
a quo
, inicialmente, determinou (id 42482973 do processo originário) à Autora que acostasse aos autos “
o último comprovante de rendimentos apresentado à Receita Federal, de modo a viabilizar a análise do pedido de gratuidade
”.

Após a juntada de documentos que comprovariam a condição de hipossuficiência acostada à petição inicial, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão contida no id 42901379 do processo originário, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pela ora Agravante na petição inicial; no entendimento do Magistrado, a Autora não comprovou os requisitos necessários à concessão da benesse, daí porque concluiu que:

“(...) a falta de elementos que deixem evidenciada a situação de precariedade econômica nestes ventilada torna também inviável o deferimento da gratuidade almejada.”

Inconformada com os termos da Decisão ora mencionada, a Autora interpôs o recurso em julgamento (id 6106539), em cujas razões argumenta que a
decisum
deve ser reformada porque comprovou não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que, da análise dos autos a conclusão que alcancei,
data maxima venia
, é diversa daquela externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

E minha conclusão, insta salientar, parte do pressuposto de que a presunção decorrente da afirmação de hipossuficiência formulada na petição inicial deve militar em favor da parte autora. Esta mencionada conclusão, aliás, consta expressamente do texto legal, como se vê no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Em conclusão semelhante, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DECISÃO REFORMADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1.
Para o deferimento da assistência judiciária gratuita basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos
. 2. O fato de o agravante ter obtido, junto a instituições financeiras, empréstimos de valor relativamente expressivo não afasta, de per si , a precariedade econômica a amparar a concessão da gratuidade da justiça, mormente se considerado o contexto, nos autos, em que se narra a superveniência de causas, sobretudo naturais, que impactaram negativamente a produção agrícola esperada, causando o endividamento do recorrente. 3. Suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, deve ser deferido o benefício em seu favor. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000297, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). (Sem grifo no original).

Exatamente como consta no julgado ora citado, bem assim como se depreende do § 2º do art. 99 do CPC, a presunção de hipossuficiência só pode ser elidida quando “
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

Na hipótese dos autos, contudo, em que pese a substanciosa fundamentação externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida,
concessa venia
, não há elementos suficientes
e concretos
que possibilitam concluir pelo afastamento da presunção em favor da Agravante.

Isso porque a despeito da obtenção de financiamento pela Agravante e da juntada de documentos, como consignou o Juiz, dos quais não se sabe a que exatamente se referem, a análise da carteira de trabalho anexada à demanda originária (id 42458174) e a ausência de declaração de imposto de renda (id 8321454) acostada neste recurso impedem que se afaste a presunção de hipossuficiência que milita em favor da Agravante.

Assim, porque, em minha conclusão, não foi ilidida a presunção de pobreza decorrente da alegação deduzida na petição inicial, minha conclusão é pelo provimento do recurso..

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.